Tribunal: CARF
Processo: 35464.002149/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/12/1998
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
SESI. SENAI.
Cabível a exigência da Contribuição destinada ao SESI e SENAI quando, à época da ocorrência dos fatos geradores, a Contribuinte exercia atividade industrial.
SAT.
Correta a aplicação da alíquota considerando a atividade industrial, a qual era exercida pela Contribuinte à época dos fatos geradores.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.002149/2004-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FRAJO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/12/1998
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à exigência de depósito
recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF,
que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
SESI. SENAI.
Cabível a exigência da Contribuição destinada ao SESI e SENAI quando, à
época da ocorrência dos fatos geradores, a Contribuinte exercia atividade
industrial.
SAT.
Correta a aplicação da alíquota considerando a atividade industrial, a qual era
exercida pela Contribuinte à época dos fatos geradores.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002149/2004-92
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da decadência
em relação às competências até 11/1998, inclusive, cancelando-se o respectivo crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 96) em face da Decisão de Notificação no
21.002/0041/2005 (fl. 82), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 35.415.899-6, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte da
Empresa, ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (Seguro de
Acidentes do Trabalho) e a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
apuradas através de aferição indireta devido à empresa ter apresentado folhas de pagamento em
desacordo com as normas estabelecidas (Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, art. 225, inciso I, § 9° - resultando no Auto de Infração - Al n°
35.415.898-8).
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 44), tem-se que os fatos geradores das
contribuições à Seguridade Social ocorreu em função da prestação de serviços remunerados por
parte de pessoas físicas contratadas como segurados empregados, bem como a remuneração dos
administradores ou sócios, a título de pró-labore.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 53) que foi julgada improcedente por meio da Decisão de Notificação no 21.002/0041/2005
(fl. 82), nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
FOLHA
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO - AFERIÇÃO. INCRA. SESI/SENAI. SAT. JUROS E MULTA.
A empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, na
forma das alíneas “a” e do inciso I, do art. 30 da Lei n° 8.212/91.
Nos termos do art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, ocorrendo sonegação de informação ou
apresentação deficiente de documentos, poderá haver, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrição de ofício de importância reputada devida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
As contribuições destinadas a Entidades e Fundos, para os quais, por força de convênio,
o INSS se incube de arrecadar e repassar estão previstas na legislação conforme art. 94
da Lei n° 8.212/9.
Contribuição para o SAT - Lei 8.212/91, art. 22, inciso II. Atividade industrial à época
do fato gerador.
As contribuições incluídas em NFLD ficam sujeitas a juros e multas, de caráter
irrelevável, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 96), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do depósito prévio de 30% do
valor do suposto débito para interposição do recurso voluntário;
 inexigibilidade da Contribuição para o INCRA para as empresas vinculadas
exclusivamente à Previdência Urbana;
 inexigibilidade das Contribuições para o SESI e SENAI, tendo em vista que
estas são devidas exclusivamente pelas empresas do setor da indústria, não
sendo este o caso da Recorrente que exerce atividades de assistência técnica e
de manutenção de equipamentos eletrônicos e de laboratórios;
 aplicação incorreta da alíquota do SAT;
 ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC;
 caráter confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Portanto, dele tomo conhecimento.
Da Síntese Fática
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.415.899-6, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte da Empresa, ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (Seguro de Acidentes do
Trabalho) e a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), apuradas através
de aferição indireta devido à empresa ter apresentado folhas de pagamento em desacordo com as
normas de regência da matéria.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 44), tem-se que os fatos geradores das
contribuições à Seguridade Social ocorreu em função da prestação de serviços remunerados por
parte de pessoas físicas contratadas como segurados empregados, bem como a remuneração dos
administradores ou sócios, a título de pró-labore.
A Recorrente, como visto, defende, em síntese, (i) a inconstitucionalidade do
depósito prévio de 30% sobre o valor do débito exigido, (ii) inexigibilidade das Contribuições
para o INCRA, SESI e SENAI, por se tratar de empresa vinculada à previdência urbana e ser
prestadora de serviço (não industrial, portanto), (iii) aplicação incorreta da alíquota do SAT, (iv)
ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC e (v) caráter confiscatório da multa aplicada.
Passemos, então, à análise da cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Embora não questionada pela Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública, impõe-se verificar, de ofício, a ocorrência (ou não) da perda do direito de o Fisco efetuar
o lançamento, em face da consumação do lustro decadencial.
Sobre o tema, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Analisando-se o Demonstrativo Analítico de Débito (DAD), fl. 3 e seguintes,
verifica-se que não houve qualquer recolhimento antecipado pela Contribuinte no período
fiscalizado, no que tange às Contribuições ora exigidas, atraindo, assim, no caso concreto, a
aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 28/06/2004 (fl. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/1998, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Contribuições para Terceiros
No que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, a inexigibilidade das contribuições para o SENAI, SESI e INCRA, uma vez que as que
realizam a prestação de serviços não são contribuintes destes tributos, principalmente pelo fato
de não se enquadrarem no conceito de empresa industrial e estarem vinculada à previdência
urbana.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2009, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SENAI e SESI, melhor sorte não
assisti à Recorrente.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

Defende a Recorrente, em síntese, que, por se tratar de empresa prestadora de
serviço, não seria sujeito passivo das contribuições para o SENAI e SESI, pelo fato de não se
enquadrarem no conceito de empresa industrial.
Ocorre, conforme constatado pelo órgão julgador de primeira instância, a
Contribuinte alega que, desde 1993, exerceria “atividades exclusivas de assistência técnica e
manutenção de equipamentos eletrônicos e de laboratórios, sendo mera prestadora de serviços",
tendo "abandonado" as atividades industriais. No entanto, de acordo com a própria alegação da
defesa e conforme atesta seu contrato social, só houve alteração do objetivo social da empresa
em 07/01/1999, ou seja, em período posterior ao abrangido pela presente Notificação, 10/95 a
13/98.
Portanto, revela-se plenamente hígido o lançamento fiscal neste particular.
Do SAT
No que tange à Contribuição destinada ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), a
Recorrente defende em síntese que, constituindo-se, atualmente, em empresa de prestação de
serviços de manutenção de equipamentos, para a sua classificação de risco, o que importaria na
diminuição da alíquota incidente.
Ocorre que, conforme já exposto linhas acima, só houve alteração do objetivo
social da empresa em 07/01/1999, ou seja, em período posterior ao abrangido pela presente
Notificação, 10/95 a 13/98.
Portanto, para o cálculo das contribuições relativas ao SAT, de forma correta, a
Fiscalização considerou a atividade desenvolvida na empresa no período do lançamento
(atividade industrial) para definir o grau de risco das atividades desenvolvidas pelos seus
segurados empregados, à época do fato gerador, em conformidade com a legislação vigente.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Multa Aplicada
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.002149/2004-92

A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo, entretanto, de ofício, a ocorrência da decadência até 11/1998,
inclusive, com o cancelamento do respectivo crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital